Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-27.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011157-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 061.557.961-22 (RECORRENTE), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1011157-27.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):
RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, e R$ 5.669,95 (cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) por danos materiais, em razão do cancelamento de voo que impossibilitou o comparecimento do autor a evento profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência do dever de indenizar da empresa aérea em razão do cancelamento do voo; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde pelos danos causados independentemente de culpa, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

A empresa aérea não comprovou a alegada condição meteorológica adversa como justificativa para o cancelamento do voo nem demonstrou ter prestado a assistência devida ao passageiro, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, que impõe o dever de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

O cancelamento do voo e a consequente impossibilidade de o passageiro comparecer ao compromisso profissional caracterizam dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), servindo como compensação pelo transtorno sofrido e como desestímulo à reincidência da conduta ilícita.

Correta a condenação ao pagamento de R$ 2.669,95 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) pelos custos das passagens aéreas inutilizadas e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo cachê perdido, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes do cancelamento de voo, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

O dano moral decorrente do cancelamento de voo e da impossibilidade de comparecimento a compromisso profissional configura-se dano
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID nº 266874346, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação da sentença (súmula 362 STJ).

Condenou, ainda, ao pagamento de
R$ 2.669,95
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de
danos materiais
, referente às passagens gastas e que fora cancelada na conexão, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de
danos materiais
, referente ao cachê perdido pela não participação no evento, em virtude do cancelamento do voo, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência do dever de indenizar;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões id. 266875756, a recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho entre Cuiabá-MT e Brasilia-DF , e, posteriormente, com destino à Curitiba-PR, com embarque previsto para o dia
11/03/2024
, às 05h00min, e chegada ao destino no dia 11/03/2024 às 11h40min, conforme documento anexado no id.

266874320.

Contudo, quando de sua chegada ao aeroporto de Brasília-DF para realização da conexão, tomou conhecimento de que seu voo com destino a Curitiba-PR havia sido cancelado.

Desse modo, procurou a demandada a fim de ser realocado em um voo mais próximo, tendo em vista seu compromisso.

A reclamada informou que havia disponibilidade em um voo saindo de Brasília-DF, às 14h25min, com chegada em São Paulo, às 16h20min, e saída para Curitiba-PR, às 17h45min, com chegada às 18h50min. Contudo, a proposta não era viável, pois faria com que o demandante perdesse o Show pelo qual foi contratado.

Diante do contexto, a reclamada ofereceu um voo de retorno a Cuiabá-MT, cidade de origem, o qual foi aceito, tendo em vista que não haveria possibilidade de se apresentar na cidade de Guaraqueçaba-PR.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada alegue que a alteração da malha aérea ocorreu por condições meteorológicas adversas em etapa anterior ao voo da parte autora,
não logrou êxito em comprovar o alegado
, ônus que lhe incumbia.

Isso porque,
não
apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse com suas alegações.

Ademais, tal fato não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros, nos termos da
Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A
assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (...)

Art. 28. A
reacomodação
será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo
ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. (...)
(grifei)

Nesse contexto,
caberia à reclamada comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano
, oferecendo alternativas de reacomodação na primeira oportunidade, e prestando a devida assistência material,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo e, consequentemente, levando-o à perda do compromisso firmado para apresentação em evento na cidade de Guaraqueçaba
, conforme id. 266874318.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Além disso, acertada a decisão monocrática ao condenar a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 2.669,95
(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de
danos materiais, referente à compra das passagens aéreas
(id. 266874321 e 266874322)
, mas que perderam sua finalidade em razão da perda do compromisso no evento para o qual fora contratado, bem como o pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), referente ao cache que deixou de ganhar em razão da ausência no evento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025